Tribunal: TJMT
Processo: 1017407-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO – COMPRA NÃO EFETUADA PELA CONSUMIDORA – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017407-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSIMEIRE FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 545.362.351-91 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0017-53 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020